Tribunal: TJDFT
Processo: 0746853-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA. FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DO PLANO DE SAÚDE. VALOR PARCIALMENTE RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO EQUIVALENTE. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que, ao acolher parcialmente os embargos à monitória, constituiu de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 474.712,87, e, reconhecendo sucumbência recíproca não equivalente, condenou a autora a pagar 20% e o réu 80% das custas processuais e honorários advocatícios, incidentes sobre as bases de cálculo estipuladas. A autora sustenta que decaiu de parte mínima do pedido, pretendendo afastar a sucumbência recíproca. O réu, por sua vez, argui a inadequação da via monitória e a ausência de interesse processual, bem como nega a responsabilidade da seguradora pelos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (I) definir se o valor reconhecido em juízo representa sucumbência mínima ou relevante da Autora; (II) estabelecer se é adequada a ação monitória instruída com notas fiscais e autorizações emitidas por plano de saúde para cobrança de dívida; (III) verificar se há interesse de agir; e (IV) apurar se houve condenação de valores já quitados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A diferença de aproximadamente 13% entre o valor pleiteado (R$ 543.805,14) e o reconhecido na sentença (R$ 474.712,87) não pode ser considerada ínfima. É aplicável ao caso o art. 86, caput, do CPC, com distribuição proporcional das verbas sucumbenciais.
4. É cabível ação monitória fundada em prova escrita sem eficácia de título executivo, como notas fiscais acompanhadas de autorizações do plano de saúde e comprovantes de entrega dos materiais, conforme o art. 700 do CPC.
5. A controvérsia instaurada nos autos não exige dilação probatória incompatível com o procedimento monitório, pois foi garantido ao réu o contraditório por meio dos embargos monitórios e a apresentação de conjunto probatório robusto pela autora.
6. O interesse de agir está configurado pela demonstração do inadimplemento da obrigação, sendo irrelevante eventual ausência de pretensão resistida pré-processual, pois o réu se manifestou contrariamente à pretensão ao opor embargos à monitória e interpor apelação.
7. Não há comprovação pelo réu de pagamento em duplicidade, tampouco indicação específica das notas fiscais eventualmente já quitadas, sendo correta a exclusão, pela sentença, dos valores comprovadamente pagos, com base em análise individualizada de cada documento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelações desprovidas. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A sucumbência mínima exige diferença irrisória entre o valor pleiteado e o reconhecido, sendo inaplicável o parágrafo único do art. 86 do CPC quando a diferença é relevante.
2. É adequada ação monitória fundada em notas fiscais e autorizações de operadora de plano de saúde acompanhadas de documentos que comprovam o fornecimento de materiais.
3. O interesse de agir se configura com o inadimplemento e a efetiva resistência do réu à pretensão deduzida na petição inicial.
4. A ausência de comprovação de quitação pelo réu afasta o argumento de pagamento em duplicidade, sendo legítima a condenação baseada em prova documental suficiente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 85, § 11, 86, caput e parágrafo único, 700, 1.012, 1.013, caput, e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Não consta.